Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006090-79.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARYELLE DUROURE DA SILVA - CPF: 034.405.511-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, objetivando reforma da sentença que, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, julgou extinta a ação de busca e apreensão, promovida em face de
Maryelle Duroure da Silva
.

Para tal desiderato sustenta que não houve sua intimação pessoal para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, nos moldes do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 485, inc. III, do CPC, sendo indevida a extinção do processo.

Aduz, ainda, que para a extinção do processo por abandono é indispensável a presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, bem como que é inviável a extinção do processo sem resolução de mérito se já ocorreu a apreensão do bem.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões (Id. 50102477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020